Tribunal: TJPA
Processo: 0003842-36.2013.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003842-36.2013.8.14.0076

APELANTE: EDIVALDO DE LIMA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. DELITOS DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. IMPRUDÊNCIA. PALAVRAS DA VÍTIMA SOBREVIVENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO DO APELANTE PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, O QUAL DEVERIA TER TOMADO AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA AGIR COM PRUDÊNCIA NO MOMENTO DO EVENTO, REALIZANDO MANOBRAS COM O FIM DE EVITAR O ACIDENTE.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL
. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
improvimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia treze de outubro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EDIVALDO DE LIMA CARDOSO
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA,

que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de detenção,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, pela prática dos crimes previstos nos art. 302, parágrafo único I e IV e art. 303, parágrafo único, ambos da Lei nº 9.503/97.

Segundo a denúncia, no dia

18 de agosto de 2013,

por volta das 20:30 horas, na Rua Benjamin Constant, no município de

Acará, o acusado/apelante conduzia, sem

habilitação, sob a influência de álcool,

em

alta velocidade, uma

caminhonete

Ford

Ranger,

colidindo

com a motocicleta

conduzida

por Valdenir Tavares

Mendes, acompanhado por

Rosivan

dos

Santos.

O choque entre os veículos causou a morte de Valdenir e lesões corporais em Rosivan.

Narra ainda a denúncia que no dia do fato, o acusado ingeriu três cervejas, e

sob

o

efeito

de

álcool, conduziu

sua caminhonete, em alta velocidade, pelas ruas da cidade.

E, ao descer uma ladeira, colidiu frontalmente com a motocicleta das vítimas.

Em sentença (ID 5164032), o Laudo Pericial do Veículo, o Laudo

Necroscópico, o Laudo Pericial de Lesão Corporal, bem como a prova testemunhal acusatória (depoimentos colhidos em Juízo e registrados em sistema audiovisual), foram os elementos probatórios que serviram de arrimo para a firmação do convencimento do juízo acerca da suficiente comprovação da materialidade e da autoria dos delitos, assim como do nexo de causalidade.

Em suas
razões recursais
, o apelante pleiteia a absolvição insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, por alegar que o decreto

condenatório

se

baseou

tão

somente

na

palavra

da vítima, aliado ao fato de que não foi ouvida nenhuma

testemunha

imparcial

e

que tenha presenciado o ocorrido, não havendo como afirmar quem,

de

fato, deu causa ao acidente e colisão dos veículos. Subsidiariamente, insurge-se contra a

dosimetria da pena, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal, em razão da

ausência de idônea fundamentação por parte do juiz sentenciante no momento da valoração

das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, uma vez que foram feitas alusões à gravidade abstrata do delito.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça
,
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É o Relatório.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que a
tese de absolvição
não merece ser acolhida. Vejamos:

A
Materialidade
dos crimes capitulados nos art. 302, parágrafo único I e IV e art. 303, parágrafo único, ambos do CTB, está devidamente comprovada através Laudo Pericial do Veículo, o Laudo Necroscópico, o Laudo Pericial de Lesão Corporal.

No que tange à
autoria
, esta se encontra comprovada tanto em face das informações prestadas pelo acusado em seu interrogatório, tanto na polícia, quanto em juízo, bem como diante da prova oral produzida.

Com efeito, analisando as provas constantes dos autos, depreende-se que o ora apelante tinha o dever objetivo de cuidado, o qual deveria ter tomado as medidas necessárias para agir com prudência no momento do evento, realizando manobras com o fim de evitar o acidente, devendo, desta feita, ser responsabilizado por sua conduta, por restar inquestionável a concorrência do apelante para o acidente.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ART. 302 E 303 DA LEI 9.503/97. RECURSO DO ACUSADO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPROVIDO. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. APLICAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ACOLHIMENTO EM PARTE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação do acusado que dirigindo seu veículo automotor em via pública, com movimentação ostensiva de pedestres, não se atenta para a presença das vítimas, vindo a colidir com estas, causando a lesão de uma e a morte de outra, em plena trasladação do Círio de Nazaré. 2. Evidenciada a presença de circunstância judicial desfavorável, imperioso o redimensionamento das reprimendas. 3. Não configuradas as causas de aumento de pena dos incisos II e III do art. 302 do CTB (homicídio culposo na direção de veículo automotor em faixa de pedestres e deixar de prestar socorro), resta impossível a incidência na terceira fase da dosimetria. 4. Negado provimento ao recurso da defesa. Parcialmente provido o recuso do Assistente de Acusação. Decisão unânime.” (TJ-PA - APL: 00647022720158140401 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 03/05/2018, 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 04/05/2018)

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
.

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e demais documentos acostados aos autos, formando um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática dos crimes contido nos art. 302, parágrafo único I e IV e art. 303, parágrafo único, ambos da Lei nº 9.503/97.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, o MM. Magistrado analisou as circunstâncias judiciais

nos seguintes termos:

(...)
Prestigiando o disposto dos artigos 59 e 61 do, passo a dosimetria da pena, em relação ao homicídio culposo da vítima VALDENIR TAVARES MENDES.

Culpabilidade reprovável, pois no caso em epígrafe o réu compreendia o caráter ilícito da infração; igualmente poderia ter imprimido conduta diversa, portanto, é desfavorável; antecedentes imaculados; a conduta social do sentenciado carece de reparos, merecendo a reprimenda, objetivando sua reeducação e o seu regresso ao convívio interativo na sociedade; sendo desfavorável; Personalidade sem traços para a criminalidade. Os motivos não lhe favorecem; as circunstâncias do crime são prejudiciais e desfavoráveis ao réu. As consequências são próprias do tipo.

Concernente ao crime de HOMICÍDIO CULPOSO capitulado no art. 302, I e IV da Lei nº 9.503/97, em 03 (três) anos de detenção. Não há atenuante, nem agravante a considerar. Inexiste causa de diminuição de pena; em virtude da majorante contida no inciso I e IV, exaspero a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, ou seja, 1/2 (um meio), fixando-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de detenção.

DA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL.

Exaspero ainda, com fulcro no art. 70 do Código Penal, a pena em 1/2 (um meio), isto é, 02 (dois) anos e 03(três) meses de detenção, em virtude do número de infrações penais cometidas pelo agente, para TORNA-LA DEFINITIVA em 06 (SEIS) ANOS e 09 (NOVE) MESES DE DETENÇÃO, face a inexistência de outras circunstâncias atenuantes, agravantes, minorantes ou majorantes.”. (sic)

Percebe-se que o Juízo
a quo
considerou como negativas
culpabilidade, conduta social, motivos e as circunstâncias do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação aos crimes descritos nos art. 302, parágrafo único I e IV e art. 303, parágrafo único, ambos do CTB, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante de todo exposto
,
conheço
do presente recurso
e lhe NEGO
provimento
,
em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 13/10/2021